Tribunal: TJSP
Processo: 0001177-37.2015.8.26.0660
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Conteúdo infringente e propósito de mero prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001046236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0001177-37.2015.8.26.0660/50000, da Comarca de
Viradouro, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIRADOURO, são embargados REBECA CRISTINA ANASTACIO DE
PAULA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e KELLEN CRISTINA
ANASTACIO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
0001177-37.2015.8.26.0660/50000
Embargante: Municipalidade de Viradouro
Embargada: Rebeca Cristina Anastácio de Paula
Comarca: Viradouro
Vara: Vara Única
TJSP (voto no 17224)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Conteúdo infringente e propósito de
mero prequestionamento da matéria
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao reexame necessário e ao apelo fazendário,
mantendo sentença que reconhecera direito ao fornecimento de CPAP e
máscara nasal para tratamento de menor impúbere, portadora de apneia do
sono crônica.
Os embargos são opostos a pretexto de omissões
relacionadas à perda superveniente da legitimidade passiva da
Municipalidade de Viradouro, uma vez que a parte embargada teria mudado
de domicílio no ano de 2018, passando a residir no Município de Ribeirão
Preto. Discorre que, no âmbito das demandas de prestação sanitária, a
solidariedade passiva entre entes federativos, referenciada pelo acórdão
embargado, não compreenderia a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
tempestivos,
bem
processados
e
contrariados (fls. 184), aduzindo a parte embargada que, atualmente (fevereiro
de 2020), reside em Ribeirão Preto.
Tal, em abreviado, o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
o
acórdão
embargado,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e rejeitou
cabalmente a arguição de ilegitimidade passiva formulada pela
Municipalidade de Viradouro, destacando a insubsistência das alegações no
sentido de que a parte autora, ora embargada, jamais teria residido naquela
urbe.
Decerto, relevou a Turma Julgadora que, de fato, a
demandante residia em Viradouro ao tempo da distribuição da ação, em
maio de 2015, circunstância bem demonstrada, em especial, pelo termo do
convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP (fls. 07/08), bem
como a receita médica emitida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (fls. 13).
Obtemperou-se, ademais, que a notícia de a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
ter se mudado para Ribeirão Preto no ano de 2018, ventilada em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 133), em nada modificaria a
legitimidade passiva ad causam da Municipalidade de Viradouro,
estabelecida no momento do ajuizamento da demanda.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à integração da
decisão para saneamento de vícios, mas veiculam propósito infringente,
bem como têm por finalidade o prequestionamento da matéria com vistas à
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que resta viabilizado,
desde já, nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator